Tribunal: TJSP
Processo: 2382093-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo. Competência. Juízo da origem que declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos para o Rio de Janeiro, facultado aos autores a escolha da remessa para a comarca do domicílio deles.
I – Inconformismo autores. Alegação de que é faculdade dos consumidores escolher o ajuizamento da ação em seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo. Competência. Juízo da origem que declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos para o Rio de Janeiro, facultado aos autores a escolha da remessa para a comarca do domicílio deles.
I – Inconformismo autores. Alegação de que é faculdade dos consumidores escolher o ajuizamento da ação em seu domicílio ou no domicílio da agravada.
II – Procedência da insurgência.
III – Reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial. Incompetência relativa que não pode ser declarada de ofício. Súmula 33 do STJ. Hipótese em que o entendimento sumulado não pode ser relativizado, dada a ausência de abuso na escolha do foro. Ação ajuizada contra holding, cuja sede está localizada na cidade de São Paulo-SP. Sentença que deve ser reformada. Ação que deve prosseguir no juízo "a quo".
IV – Recurso provido.